Tribunal: STJ
Processo: 5000999-06.2019.8.21.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715785 - RS(2024/0292258-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE
ADVOGADOS
: EVERTON LUIS DOURADO TRINDADE - RS032280
ALINE CHAVES DIAS DELABARY - RS090693
FELIPE BARCELLOS PACHECO - RS114138
GUILHERME MARTINI SABEDRA - RS125962
AGRAVADO
: DIEGO DA ROSA CRUZ
AGRAVADO
: LARRY SEVERO DE BORBA
ADVOGADO
: LUIZ ADAUTO GARCEZ SOARES - RS031302
INTERES.
: FERRER SEVERO E CRUZ PUBLICIDADE E EVENTOS
LTDA
INTERES.
: MARCELLO DA SILVA FERRER
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO.
PRESSUPOSTOS. PROCESSAMENTO. PREMISSAS. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PROVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
.
7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever as conclusões do acórdão recorrido sobre a
suficiência da prova produzida, bem como sobre a presença dos
pressupostos para o processamento da ação monitória demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na

Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc8af9aa-0b26-48df-b2fd-865337efcf33

Documento eletrônico VDA55097337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc8af9aa-0b26-48df-b2fd-865337efcf33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715785 - RS(2024/0292258-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE
ADVOGADOS
: EVERTON LUIS DOURADO TRINDADE - RS032280
ALINE CHAVES DIAS DELABARY - RS090693
FELIPE BARCELLOS PACHECO - RS114138
GUILHERME MARTINI SABEDRA - RS125962
AGRAVADO
: DIEGO DA ROSA CRUZ
AGRAVADO
: LARRY SEVERO DE BORBA
ADVOGADO
: LUIZ ADAUTO GARCEZ SOARES - RS031302
INTERES.
: FERRER SEVERO E CRUZ PUBLICIDADE E EVENTOS
LTDA
INTERES.
: MARCELLO DA SILVA FERRER
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO.
PRESSUPOSTOS. PROCESSAMENTO. PREMISSAS. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PROVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
.
7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever as conclusões do acórdão recorrido sobre a
suficiência da prova produzida, bem como sobre a presença dos
pressupostos para o processamento da ação monitória demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na

Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E
INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. I. O
Documento eletrônico VDA54118588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 0eed13b3-89dd-4362-8f6b-ed1c7528963c

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE,
ACOMPANHADO
DO
DEMONSTRATIVO
DE
DÉBITO,
CONSTITUI
DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA NOS
TERMOS DA SÚMULA 247 DO STJ. II. NO CASO CONCRETO, NÃO VIERAM
AOS AUTOS OS EXTRATOS DE CONTA CAPAZ DE DEMONSTRAR A
LIQUIDEZ DO VALOR QUE SE PRETENDE COBRAR POR MEIO DO
PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INEXISTINDO PROVA DA LIQUIDEZ, DE SER
EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. À UNANIMIDADE,
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO" (e-STJ fl. 333).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para corrigir erro
material (e-STJ fls.
).
378/385
No recurso especial, a recorrente alega a violação dos arts. 489, § 1o, IV,
700 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que
o Tribunal de origem não teria se pronunciado
i)
sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia;
teria havido o
ii)
preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação monitória, já que a
demanda está amparada pelos extratos bancários, com toda a evolução da dívida,
desde quando a conta estava com saldo positivo, atingindo a sua finalidade legal.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
417/419
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
422/425
presente agravo.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça manifestou-se
expressamente quanto à ausência de escrituração do débito, dotada de
liquidez, dando ênfase à falta de elementos de prova da evolução da dívida.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
Documento eletrônico VDA54118588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 0eed13b3-89dd-4362-8f6b-ed1c7528963c

importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Do mesmo modo, no que tange ao
do
o tribunal de
art. 700
CPC/2015,
origem concluiu que os documentos dos autos não comprovam a evolução do débito,
conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão recorrido:

"(...)
No caso dos autos, os documentos de conta-corrente carreados no
Evento 3, PROCJUDIC1 pgs. 8-18, não se prestam a demonstrar o valor
pretendido pelo autor, na medida em que não partem de saldo zero.
Cabia ao autor demonstrar a evolução da dívida, bem como a sua
liquidez, juntando extratos de conta corrente a contar da data em que
constou o último saldo positivo na conta do réu.
Diante da falta de prova escrita do débito, dotada de liquidez, já
que os extratos acostados ao pacto que instrui a monitória não demonstram
a evolução da dívida, de ser extinto o processo por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (e-STJ fl.
331).

Nesse cenário, rever as conclusões do Tribunal local - acerca da
inexistência dos pressupostos para o processamento da ação monitória no caso
concreto -demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA54118588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 0eed13b3-89dd-4362-8f6b-ed1c7528963c

procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 0eed13b3-89dd-4362-8f6b-ed1c7528963c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.715.785 / RS
Número Registro: 2024/0292258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006136120198210012 50009990620198210012
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE -
SICREDI LIBERDADE
ADVOGADOS : EVERTON LUIS DOURADO TRINDADE - RS032280
ALINE CHAVES DIAS DELABARY - RS090693
FELIPE BARCELLOS PACHECO - RS114138
GUILHERME MARTINI SABEDRA - RS125962
AGRAVADO
: DIEGO DA ROSA CRUZ
AGRAVADO
: LARRY SEVERO DE BORBA
ADVOGADO
: LUIZ ADAUTO GARCEZ SOARES - RS031302
INTERES.
: FERRER SEVERO E CRUZ PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
INTERES.
: MARCELLO DA SILVA FERRER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: cee17ca2-cf6d-48a4-8d94-c269c9f5825e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: cee17ca2-cf6d-48a4-8d94-c269c9f5825e